Tribunal: STF
Processo: Rcl 44643
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello nos autos da Rcl 37.848/PB, que garantiu ao reclamante, “o direito de acesso ‘a todos as gravações em mídias produzidas a partir das interceptações telefônicas captadas no curso do inquérito, de maneira descriptografada e com a entrega de todas as senhas’, anteriormente juntadas aos autos do Processo nº 0000312-63.2018.88.15.2002”.
    Busca-se, desse modo, a concessão ao reclamante de liberdade provisória ou, subsidiariamente, de prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela improcedência da reclamação em pronunciamento assim ementado:
    “Processo penal. Reclamação. Violação à decisão proferida nos autos da RCL 37.848, que garantiu ao reclamante o acesso a todas as gravações de mídias produzidas a partir das interceptações captadas no curso do inquérito. 
    1. A autoridade reclamada informou ter cumprido integralmente a decisão proferida pela Suprema Corte nos autos da RCL 37.848, tendo enviado ao Juízo de origem, descriptografadas, as mídias cujos arquivos digitais correspondem aos áudios de interceptação telefônica do processo criminal nº 00003126320188152002.
    2. Além disso, ainda que a defesa estivesse mesmo sendo privada do acesso a informações, isso não levaria à imediata colocação do réu em liberdade, mas à determinação de acesso ao conteúdo destas.
    3. Pela improcedência da reclamação.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao ora reclamante. 
    É que a autoridade reclamada, ao prestar informações, informou que “as mídias, cujos arquivos digitais correspondem aos áudios de interceptação telefônica do processo criminal n° 00003126320188152002, foram enviadas para a 1ª Vara do Tribunal do Júri de João Pessoa/PB descriptografadas, ou seja, sem a necessidade de uso de senhas para acesso de seus conteúdos, aos 10 de novembro de 2020”.
    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à autoridade da decisão proferida nos autos da Rcl 37.848/PB. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux).
    Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade de decisão apontada como paradigma desta reclamação.
    Melhor sorte não socorre a parte reclamante no que toca à pretendida concessão de liberdade provisória, prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão.
    É que a decisão apontada como paradigma (Rcl 37.848/PB) não apreciou pedido de concessão de liberdade provisória, prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão.
    Assim, tenho que falta à espécie aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki – com meus grifos)
    No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Ademais, ainda que a defesa estivesse mesmo sendo privada do acesso à integralidade das informações, isso não levaria à imediata colocação do réu em liberdade, mas à determinação de acesso ao conteúdo destas. 
    Dito isso, o pedido de liberdade provisória deve ser requerido pela defesa pelas vias processuais próprias, exatamente como consta da decisão proferida pelo D. Ministro Celso de Mello, nos autos da RCL 37.848/PB, ‘verbis’: ‘a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’.”
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator